Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0720078-02.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 156969506, no Processo de origem de n. 0718052-28.2023.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie a internação imediata da parte autora em UTI, conforme relatório médico, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. A agravante alega ser devida a negativa de cobertura assistencial, à míngua de cumprimento do prazo de carência (180 dias) para procedimento cirúrgico pela agravada, cujo vínculo contratual se iniciou em março de 2023. Defende que a seguradora agiu no exercício regular de seu direito (art. 12 e 16, inc. III, da Lei n. 9.656/98 c/c art. 188, inc. I, do CC), uma vez que, em casos de urgência/emergência nos quais a beneficiária ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas. Aduz que a agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nem perigo de dano irreparável. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 35 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante, tendo o contrato firmado entre as partes vigência a partir de 20/03/2023 (id. 156967279, no processo originário). Consoante relatório médico, a agravada apresentou derrame pleural e, atualmente, dispneia, astenia e mal-estar, de modo que, em 28/04/2023, o médico assistente solicitou expressamente “internação de urgência em UTI” (id. 156967277, no processo de origem). Todavia, o procedimento foi negado pela agravante, em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual (id. 156967278, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Ademais, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator